Tribunal: TJBA
Processo: 8131084-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131084-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CHURRASCARIA SENHOR DO BONFIM LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DIRETA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ÀS MULTAS DERIVADAS DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, fundamentando a decisão na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito executado, mediante a aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O crédito que baseia a execução decorre de multa de infração administrativa na área de saúde pública, fundamentada na legislação municipal de posturas e vigilância sanitária. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade e a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor quando o título executivo é fundamentado em multa administrativa oriunda do exercício do poder de polícia. Avalia-se a aplicabilidade da diretriz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções de natureza não tributária, bem como a necessidade de observar a legislação municipal que define o teto para execuções de pequeno valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor para prestigiar o princípio constitucional da eficiência administrativa. No entanto, o Tribunal ressalvou expressamente a competência de cada ente federativo para disciplinar e definir, no seu âmbito territorial, o valor mínimo justificador do ajuizamento. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reproduziu as diretrizes do STF e determinou a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso não exista movimentação útil, respeitada a autonomia dos entes federados. 5. A multa administrativa aplicada por infração sanitária ou de posturas não possui natureza tributária. Ela tem caráter puramente sancionatório, sendo consequência direta do exercício do poder de polícia conferido à municipalidade. 6. Trata-se de penalidade pecuniária dotada de viés punitivo e essencialmente pedagógico, estruturada para proteger o bem-estar e a saúde coletiva da população, bens resguardados pela Constituição Federal. Por essa razão técnica, a cobrança de multas administrativas não se submete à mesma rigidez e lógica de massificação aplicadas aos créditos estritamente tributários. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a função pedagógica e coercitiva inerente à multa administrativa justifica o interesse do Poder Público em promover a sua cobrança judicial, independentemente de avaliações exclusivas de custo-benefício financeiro (REsp 1.795.235/PE, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 12/08/2019). 8. Desse modo, a extinção da execução fiscal por alegada ausência de interesse processual não é cabível quando o crédito se fundamenta em sanções administrativas voltadas à preservação da ordem local, pois a execução representa o mecanismo de concretização da responsabilização imposta. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A multa resultante de infração administrativa derivada do poder de polícia municipal possui natureza sancionatória e pedagógica, distinta dos créditos tributários. Dessa forma, não se aplica o comando de extinção automática fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais fundadas em tais infrações. 2. Aferido que o montante executado supera o limite de dispensa estipulado na própria legislação do Município, é legítimo e obrigatório o prosseguimento da execução fiscal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8131084-38.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado CHURRASCARIA SENHOR DO BONFIM LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça